Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708792-19.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR RODRIGUES DO PRADO, ANTONIO BARROS DA SILVA APELADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Na origem, a presente ação foi ajuizada visando a regularização perante o Detran da alienação do veículo VW Gol City, Ano/Mod 2014/2015, Placa PAH 4575, Renavam 01058379566. Em sentença, o Juiz de origem argumentou a impossibilidade de transferência do veículo em razão da anotação de gravame de alienação fiduciária. Da leitura da apelação, constata-se que a parte sustenta o adimplemento substancial do contrato de financiamento. Contudo, compulsando os autos, verifica-se do documento de ID 55708488 que quando os autores adquiriram o veículo, já havia alienação fiduciária pendente sobre o bem, sendo possível que o impedimento para a transferência do veículo esteja vinculado a essa anotação e não ao contrato de financiamento firmado pelos autores. No entanto, e para melhor entender a questão, faz-se necessário averiguar os reais motivos pelos quais a transferência do veículo não foi realizada, já que houve a comunicação de anotação de venda (ID 55708526). Assim, e em observância ao que dispõe o art. 938, §3o, d o CPC, converto o julgamento em diligência e determino a expedição de ofício: 1) ao Detran, requisitando informações sobre se é possível a transferência de titularidade do veículo VW Gol City, Ano/Mod 2014/2015, placa PAH 4575, Renavam 01058379566, e, caso negativa a resposta, qual o motivo que impede a transferência; 2) à BB Administradora de Consórcios S/A para que informe se o contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada referente ao veículo VW/GOL City MB, Placa PAH 4575, Renavam 01058379566 foi quitado. Prazo: 15 (quinze) dias. Vindas as respostas, dê-se vista às partes e tornem os autos conclusos. Brasília, 06 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora